Tribunal: TJBA
Processo: 8038225-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038225-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

CCSL15

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFETIVA. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000483-42.2002.8.05.0229, em que figuram como recorrente Bradesco Saúde S/A e recorridos Marcos de Oliveira Cerqueira, Perla Neiva Cerqueira e Cardiolife Medicina Integrada Ltda:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do eminente Relator.
Com fundamento no § 11, art. 85, CPC, honorários advocatícios majorados para 17,5%.

Salvador/BA, Sala das Sessões, Data constante no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

Relator